Tribunal: TJDFT
Processo: 0712516-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0712516-39.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: RENAN PUYAL RIBEIRO IMPETRADO: INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO, SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de mandado de segurança impetrado por Renan Puyal Ribeiro contra ato praticado pelo Secretário de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal e pelo Instituto Americano de Desenvolvimento. O impetrante sustenta ser cabível o mandado de segurança para análise de erros constatados em questões objetivas de concurso público. Argumenta que, embora a divulgação do gabarito definitivo das provas objetivas tenha sido feita pelo Iades, entende-se que as autoridades coatoras são o Presidente do Instituto Iades e o Secretário de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal, ambos responsáveis legais pela realização do concurso público. Aduz que, na prova do cargo de Auditor de Atividades Urbanas, Especialização: Vigilância Sanitária, a questão no 59 apresenta duas respostas corretas, “B” e “E”, motivo pelo qual a questão deve ser anulada. Alega que a alternativa “B” está prevista no art. 53, da Lei no 5.991/73, o qual dispõe que não poderá ter exercício nos órgãos de fiscalização sanitária o servidor público que for sócio ou acionista de qualquer categoria ou que prestar serviços a empresa ou estabelecimento que explore comércio de drogas, medicamentos, insumos farmacêuticos e correlatos. Assevera que a alternativa “E” também está correta, haja vista que o art. 15, § 3o, da mesma lei, prevê a possibilidade de substituição do farmacêutico pelo oficial de farmácia. Defende, ainda, que a questão no 35, está equivocada, uma vez que, segundo a Lei no 6.437/77, não existe o instrumento chamado de “auto de penalidade de multa”. Alega que referidas questões estão eivadas de erros grosseiros e estão em nítido descompasso com o conteúdo programático previsto no edital, razão pela qual devem ser anuladas. Alega que a anulação das questões poderá aumentar sua pontuação e, consequentemente, melhorar sua classificação. Pondera que, caso a tutela seja concedida ao final do processo, há risco de que a prestação jurisdicional pretendida se mostre ineficaz. Liminarmente, requer que seja reconhecida a ilegalidade da negativa de anulação das questões no 35 e 59. No mérito, pugna pela confirmação da liminar concedida. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Nesta fase do procedimento do mandado de segurança, a atividade do Relator deve limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à pretendida concessão da liminar, referidos no art. 7o, inciso III, da Lei no 12.016/09, quais sejam: a) a relevância da fundamentação expendida na petição inicial e b) o risco de ineficácia da medida, caso deferida a final. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, é dizer que não estão presentes os requisitos para provimento jurisdicional imediato. Em se tratando de controle judicial de legalidade realizado sobre ato administrativo consistente em correção de prova aplicada em concurso público, a atuação do Poder Judiciário é restrita à observância do edital. Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que não cabe ao Judiciário apreciar critérios de formulação e correção de provas de concurso público. Só é admitida a anulação de questões de concurso público quando flagrante a ilegalidade, por inobservância das regras editalícias, o que, com a devida vênia, não é o caso. A esse respeito, confira-se o seguinte aresto do colendo Superior Tribunal de Justiça: "ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 2/STJ. CONCURSO PÚBLICO. PROVA DISSERTATIVA. PRETENSÃO DE CONTROLE DE LEGALIDADE DO CONTEÚDO EXIGIDO. EXAME DE COMPATIBILIDADE COM O CONTEÚDO PROGRAMÁTICO. POSSIBILIDADE. RE 632.853/CE. REPERCUSSÃO GERAL. CASO CONCRETO. VERIFICAÇÃO DA ADEQUAÇÃO DA QUESTÃO IMPUGNADA COM O ROTEIRO PROGRAMÁTICO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. 1 Conforme decidido, com repercussão geral, no RE 632.853/CE, relator o Em. Ministro Gilmar Mendes, o Poder Judiciário não pode, como regra, substituir a banca examinadora de concurso público para avaliar as respostas dadas pelos candidatos nem as notas a elas atribuídas, ou seja, não pode interferir nos critérios de correção de prova, ressalvada a hipótese de 'juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame' (RE 632853, Relator o Em. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015, DJe-125, divulgado em 26/06/2015, publicado em 29/06/2015). [...] Recurso ordinário em mandado de segurança não provido". (RMS 50.300/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/06/2016, DJe 28/06/2016). Veja-se, também, os seguintes precedentes deste egrégio TJDFT: MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. HIPOSSUFICIÊNCIA. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. PROCESSO SELETIVO PARA PROFESSOR TEMPORÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. REVISÃO DE QUESTÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONTROLE JURISDICIONAL. EXAME DA LEGALIDADE. SEGURANÇA DENEGADA. (...) 6. In casu, os temas trazidos pela impetrante estão afetos, exclusivamente, a interpretação da correção conferida pela banca examinadora. Contudo, não cabe ao Poder Judiciário rever os critérios de formulação e correção de questões constantes de provas de concurso público, estando o seu controle adstrito à legalidade. 7. À míngua de qualquer ilegalidade, erro material ou violação ao edital e aos princípios constitucionais da Administração Pública, não há ofensa a direito líquido e certo a ser amparado pela via eleita. 8. Segurança denegada. (Acórdão 1437364, 07081153120228070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 11/7/2022, publicado no PJe: 6/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada). “APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. ALTERAÇÃO DE GABARITO. REEXAME PELO PODER JUDICIÁRIO DOS CRITÉRIOS DE FORMULAÇÃO E CORREÇÃO DE QUESTÃO DE PROVA OBJETIVA. IMPOSSIBILIDADE. 1. O colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que não cabe ao Poder Judiciário apreciar critérios de formulação e correção de provas de concurso público. 2. Só é admitida a anulação de questões de concurso público quando flagrante a ilegalidade, por inobservância das regras editalícias. 3. Apelo não provido”. (Acórdão 1620123, 07090201620218070018, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 28/9/2022, publicado no PJe: 14/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada). Por fim, mostra-se prejudicada a análise quanto ao requisito atinente ao risco de ineficácia da medida, caso seja deferida apenas a final, haja vista a inexistência de probabilidade do direito. Ante o exposto, indefiro a liminar postulada. Notifique-se a autoridade apontada como coatora, enviando-lhe a segunda via da petição inicial, a fim de que, no prazo de dez (10) dias, preste as informações que entender pertinentes. A secretaria providenciará para que conste, da notificação, a advertência constante do art. 26, da Lei no 12.016/09. Além disso, dê-se ciência do feito à Procuradoria-Geral do Distrito Federal, órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito, nos termos do art. 7o, inciso II, da Lei no 12.016/09. Vindo aos autos as informações solicitadas ou, alternativamente, certificado o decurso do prazo sem a sua apresentação, sigam à elevada apreciação da douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Cumpra-se. Brasília, DF, em 24 de maio de 2023 09:09:39. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator